Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. INOCORRENTE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão e contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. Não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, uma vez esclarecido e fundamentado o entendimento de que não teria ocorrido a prescrição da pretensão autoral. Isso porque, pela aplicação do art. 189 do CC e do art. 79 do regulamento do plano de previdência, a pretensão autoral teria surgido somente com o deferimento pelo INSS autorizando a concessão do benefício, ocasião em que teriam sido cumpridos todos os requisitos para a parte pleitear o benefício da previdência complementar.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
6. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais, fica atendido nas razões de decidir, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CRFB/88, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: acórdão no 1794087 de relatoria do Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.